Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO. ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO ELEITORAL. PARTICIPAÇÃO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. NÃO VERIFICADAS. REGULARIDADE DE ASSEMBLEIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não atendidos os requisitos de elegibilidade regularmente previstos às normas condominiais que regem o processo eleitoral, mostra-se legítima a exclusão de pleiteante a eleições para escolha de novo corpo administrativo de condomínio.
2. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.